Tribunal: TJDFT
Processo: 0737539-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737539-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: MARCOS DE FIGUEIREDO CIMA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.024, §3o do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o do CPC. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora